Tribunal: TCU
Processo: 016.388/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Proposta de fiscalização para acompanhamento (Acom) das iniciativas da Petrobras para reposicionamento da companhia no segmento de produção de fertilizantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização do tipo Acompanhamento, na modalidade Conformidade, encaminhada pela AudPetróleo - Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração, com o objetivo de acompanhar iniciativas de unidade sujeita à sua área de atuação, conforme aprovado em seu Plano Estratégico 2024-2028+ e subsequentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à Segecex/SecexEnergia para as providências administrativas decorrentes.